Tribunal: CARF
Processo: 10845.000594/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-01-18

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.000594/2010-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.042 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
CELSO GARAGNANI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO INDEVIDA - DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO
HÁBIL As despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Thiago Duca Amoni (relator) que lhe deu
provimento parcial para afastar a glosa de despesas médicas do próprio contribuinte. Designado
para redigir o voto vencedor o Conselheiro Diogo Cristian Denny.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente e Redator Designado

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.000594/2010-51
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.042 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000594/2010-51

Trata o presente processo de impugnação apresentado pelo interessado supra contra o
lançamento de ofício do IRPF do Exercício 2006 Ano-Calendário 2005, formalizado na
Notificação de Lançamento fls. 10 a 13, decorrente da revisão de sua declaração anual,
onde foi apurado imposto suplementar, multa de ofício e juros de mora, totalizando o
crédito tributário de R$ 8.081,79.
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento (fls. 11), a autoridade fiscal
informou, em suma, que houve glosa do valor de R$ 13.504,42, indevidamente
deduzido a título de Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de
previsão legal para sua dedução, e, em complemento, que o valor das despesas médicas
foi alterado para R$ 2.495,58, somatório das mensalidades do plano de saúde UNIMED
Santos e plano odontológico INPAO, que não haviam sido declarados pelo contribuinte,
e que foram desconsideradas as mensalidades da cônjuge Ivone, que apresentou
declaração em separado no modelo simplificado, e também foram desconsiderados os
recibos emitidos por Danielle Bernardo e Marcela Martins, visto que, devidamente
intimado a comprovar a efetividade dos serviços, o desembolso dos numerários para
quitá-los e apresentar documentos com identificação dos procedimentos e do paciente
que teria sido submetido aos mesmos o contribuinte se limitou a informar que efetuou
os pagamentos em dinheiro e apresentou ficha clínica emitida pela profissional, sem
nada comprovar, efetivamente.
Na impugnação de fls. 02 a 08, apresentada em 02/03/2010, o interessado alegou, em
suma, o que segue:
· Atendendo a intimações, apresentou em 01 de dezembro de 2009 e em 21 de janeiro
de 2010 documentos e esclarecimentos, atendendo aos elementos solicitados;
· Foram entregues no atendimento às duas intimações os seguintes documentos:
comprovante de rendimentos pagos pela Fundação Petrobrás de Seguridade Social-
Petros no Ano Calendário 2005; (05) cinco recibos passados de próprio punho por Dra.
Marcela Martins, no valor de R$ 1.300,00; (03) três de R$ 1.700,00 e outro de R$
1.600,00, correspondente a tratamento dentário, sendo o paciente o próprio impugnante;
(04) quatro recibos passados de próprio punho por Dra. Danielle F. A. Bernardo, no
valor de R$ 2.000,00 cada um, também correspondente a tratamento odontológico; duas
declarações emitidas pelo STIQUÍMICA, referente ao Plano de Saúde Unimed e ao
Plano Odontológico, sendo o valor total pago em 2005 de R$ 4.991,16, sendo
inequívoco que, em ambos os casos, se tratam de plano único que tem por titular o
declarante e dependente sua esposa Ivone Mazini Garagnani; declaração e fichas
clínicas elaboradas de próprio punho pela Dra. Marcela Martins, identificando o
declarante por seu nome e dados pessoais, discriminando os tratamentos, as datas e os
pagamentos realizados de 2004 a 2006; ficha clínica e de anamnese de próprio punho de
Dra. Danielle Bernardo, identificando o declarante por seu nome e dados pessoais,
discriminando os tratamentos, as datas e os pagamentos realizados, sendo o valor do
tratamento R$ 8.000,00 (oito mil reais);
· Nas informações prestadas em formulário fornecido pela Receita Federal apresentou
documentos ou esclarecimentos a cada um dos quesitos das duas intimações que
recebeu e esclareceu que os pagamentos para Dra. Marcela Martins e Dra. Danielle
Bernardo foram efetuados em moeda corrente que mantinha em saldo para pagamento
de suas despesas pessoais e que foram declarados entre seus bens e que constava dos
documentos apresentados a identificação do paciente submetido ao tratamento dentário
e sua especificações;
· A respeito das despesas médicas pagas a planos de saúde, a renda bruta tributável de
sua esposa é inferior ao limite de isenção do imposto e ela não utilizou tais pagamentos
em suas deduções, e, assim, ele pode deduzir integralmente os pagamentos feitos aos
Planos de Saúde Unimed e Plano Odontológico INPAO;
· Quanto aos tratamentos dentários prestados pela Dra. Marcela Martins e pela Dra.
Danielle Bernardo, apresentou recibos contendo os requisitos legais, com indicação do
paciente e tratamento, que foram corroborados por declaração das profissionais; face à
intimação complementar, apresentou fichas clínicas contendo as informações exigidas,
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.042 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000594/2010-51

incluindo detalhamento dos tratamentos realizados, que comprova a efetividade dos
serviços, da mesma forma que fichas médicas; não se observa das intimações e
notificação da Receita Federal menção quanto à autenticidade e legitimidade dos
comprovantes apresentados; nos manuais de preenchimento e orientações expedidas
pela Receita Federal não existe restrição quanto ao pagamento em dinheiro e
desconhece legislação que restrinja essa operação; esclareceu que mantinha em seu
poder numerário para pagamento de despesas pessoais, informado em sua declaração de
bens; questiona a exigência para comprovação do desembolso como se todas as suas
fontes de renda fossem originárias do sistema bancário; recebeu rendimentos de
aposentadoria e vínculo empregatício, é sócio administrador de empresa privada que lhe
pagou pró-labore em 2005 e lucros e dividendos e nem todos os seus rendimentos foram
recebidos através do sistema bancário, não havendo como comprovar desembolsos em
dinheiro; não realizou pagamento de uma só vez e nenhum pagamento foi superior a R$
2.000,00; a prática do direito de manter a guarda e efetuar pagamento em dinheiro lhe
garante a capacidade de honrar compromissos sem se sujeitar à complexidade de
operações bancárias e pode ser demonstrada pela pequena quantidade de transações
bancárias em cheques por ele emitidos, se exigível e não considerados suficientes os
dados apresentados;
· Apresentou documentos e protestou por prestar novos esclarecimentos e provas
complementares.
Acompanharam a impugnação os documentos de fls. 09 a 52.
Instruem ainda os autos cópia da Declaração de IRPF Exercício 2006 processada do
interessado e do Aviso de Recebimento da Notificação de Lançamento e de dossiês de
malha dessa Declaração de IRPF, incluindo cópia de documentos apresentados em
atendimento às intimações fiscais.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve | manteve parcialmente o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. REVISÃO. GLOSA DE DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS.
É permitida a dedução na declaração anual de despesas médicas relativas ao tratamento
do contribuinte e de seus dependentes para fins tributários, desde que devidamente
comprovadas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 03/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência | improcedência parcial
da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
b) o ônus do pagamento das despesas médicas com plano de saúde está
comprovado nos autos
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.042 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000594/2010-51

O recurso apresentado é tempestivo e, por reunir os demais requisitos formais de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72, dele toma-se conhecimento.
O contribuinte foi autuado pela glosa de despesas médicas no valor de
R$20.795,88 por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Conforme complementação da descrição dos fatos constante na notificação de lançamento,
temos:

Valor das despesas médicas alterado para R$2.495,58, somatório das mensalidades do
plano de saúde do contribuinte com a UNIMED-SANTOS e plano odontológico
INPAO. Ressalte-se que foram desconsideradas as mensalidades da cônjuge Ivone, que
apresentou declaração em separado no modelo simplificado. Além disso, também
foram desconsiderados os recibos emitidos por Danielle Bernardo e Marcela Martins,
visto que devidamente intimado a comprovar a efetividade dos serviços e o desembolso
dos numerários para quitá-los, assim como a apresentar documentos que permitissem
identificar os procedimentos aos quais os recibos se referem e o paciente que teria sido
submetido aos mesmos, o contribuinte se limita a informar que efetuou os pagamentos
em dinheiro.

Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.042 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000594/2010-51

III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.042 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000594/2010-51

Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.042 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000594/2010-51

Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

Quanto as despesas médicas do dependente, mantem-se a decisão da DRJ, vez que
a cônjuge do contribuinte apresentou declaração em separado.
Já em relação as despesas médicas próprias do contribuinte, considero toda a farta
documentação apresentada às e-fls. 20 e seguintes hábil e idônea para comprovação da
contratação de profissionais e planos de saúde.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para afastar a glosa de despesas médicas do próprio contribuinte.
É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator
Voto Vencedor
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Redator Designado.

Com a devida vênia, divirjo do Relator quanto ao afastamento da glosa das
despesas médicas.
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.042 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000594/2010-51

dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
Entretanto, é importante observar que os recibos apresentados não fazem prova
absoluta da despesa, podendo a autoridade fiscal exigir outros elementos de prova com o
objetivo de formar convencimento a respeito da existência da despesa e da prestação do serviço,
com fulcro no artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Com efeito, os recibos constituem declaração particular, com eficácia entre as
partes. Em relação a terceiros, comprovam a declaração e não o fato declarado. E o ônus da
prova do fato declarado compete ao contribuinte, interessado na prova da sua veracidade. Nesse
sentido, vejamos o disposto no art. 408 do Código de Processo Civil e nos artigos 219 e 221 do
Código Civil:
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o
documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de
prová-lo ao interessado em sua veracidade.

Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
...
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público. (g.n.)

Dessarte, havendo exigência por parte da autoridade fiscal, como no caso dos
autos, é necessário que o contribuinte se desincumba de seu ônus probatório e faça a prova do
efetivo pagamento.
Em se tratando de pagamento em espécie, é necessário que o contribuinte faça
prova da existência desses recursos, apresentando, por exemplo, extratos bancários que
demonstrem saques de valores suficientes e razoavelmente temporais.

O entendimento aqui apresentado vai ao encontro de recentes decisões deste
Tribunal:
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-007.042 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000594/2010-51

DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
(Acórdão no 9202-008.757, CSRF/2a Turma, de 25/06/2020)

DEDUÇÃO
IRPF.
COMPROVAÇÃO
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
A critério da autoridade lançadora, para fins de aplicação do art. 8o, II da Lei n.
9.250/95, podem ser solicitados, além dos recibos, outros elementos para comprovação
ou justificação das despesas médicas declaradas. Com isso, há de se comprovar, quando
regularmente intimado, o efetivo pagamento das despesas com os profissionais da área
médica, que pretendeu aproveitar na DIRPF.
(Acórdão no 9202-008.652, CSRF/2a Turma, de 19/02/2020)

DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE
ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de declaração do profissional não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais relativos às despesas médicas, tais como provas da
efetiva prestação do serviço e do respectivo pagamento. Não comprovada a efetividade
do serviço, tampouco o pagamento da despesa, há que ser restabelecida a respectiva
glosa.
(Acórdão no 9202-008.567, CSRF/2a Turma, de 30/01/2020)

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. PROVA
DO EFETIVO PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL.
Os recibos não constituem prova absoluta das despesas médicas, ainda que revestidos
das formalidades essenciais. Quando há dúvida razoável no tocante à regularidade das
deduções pleiteadas, considerando-se valor e natureza, é legítima a exigência de prova
complementar para a confirmação dos pagamentos. Na ausência de comprovação do
efetivo desembolso, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, mantém-se
a glosa das despesas médicas.
(Acórdão no 2401-007.396, 2a Seção/4a Câmara/1a Turma Ordinária, de 17/01/2020)

DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO.
Todas as deduções permitidas para apuração do imposto de renda esta sujeitas à
comprovação ou justificação a juízo da autoridade administrativa.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A simples apresentação de recibos por si só não autoriza a dedução de despesas
médicas, mormente quando, intimado, o contribuinte não faz prova do efetivo
pagamento e da prestação dos serviços
(Acórdão no 2301-006.449, 2a Seção/3a Câmara/1a Turma Ordinária, de 12/09/2019)

Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-007.042 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000594/2010-51

(assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 129
DF CARF MF
Original